Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-71.2013.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000749-71.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[JOSELINO DE MATOS - CPF: 318.568.371-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE – SENTENÇA PROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SENTENÇA ANULADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 494 DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O art. 494 do CPC dispõe que publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou por meio de embargos de declaração.

2. No caso concreto, o magistrado anulou a própria sentença após o seu trânsito em julgado, proferindo nova sentença de extinção sem análise do mérito em razão de litispendência, o que não é possível.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSELINO DE MATOS
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra de Garças/MT, nos autos da Ação Ordinária para Restabelecimento de Auxílio Doença cumulada com Pedido Liminar Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte no 0000749-71.2013.811.0004, que revogou a antecipação de tutela concedida e julgou o processo extinto sem resolução do mérito, condenando o autor e seu patrono solidariamente, ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% do valor da causa, por reconhecida litigância de má-fé, nos termos do art. 18 do CPC/73.

O apelante alega em síntese que ajuizou ação objetivando o restabelecimento de auxílio doença cessado indevidamente em 09/05/2012, e que o magistrado teria concedido de livre e espontânea vontade a aposentadoria por invalidez, a qual em momento algum foi requerida pelo autor.

Relata que já havia protocolado uma ação de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez em 2007 (3584-42.2007.811.0004 – cód. 70157), e nesta ação já havia sido deferido o pedido em primeiro grau e encontrava-se em sede de reexame necessário no TJMT, tendo sido mantida a decisão em 18/02/2014.

Expõe que visando o princípio da celeridade e economia processual, protocolou em 07/07/2014 uma petição para que fosse apensado este processo ao outro, de cód. 70157, a fim de que fosse mantida a liminar e se fizesse a coisa julgada, sem a necessidade de um novo reexame necessário, já que havia sido deferida definitivamente a aposentadoria por invalidez naqueles autos.

Todavia, o magistrado a quo anulou a sentença de procedência, e proferiu nova sentença extinguindo a ação sem resolução do mérito em razão de litispendência e condenando autor e procurador ao pagamento de 1% do valor da causa por litigância de má-fé.

Aduz que ajuizou a presente ação visto que necessitava do restabelecimento de seu auxílio doença que fora indevidamente cortado, e que a outra lide era apenas para a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, e que ainda não havia decisão na outra ação quando da interposição desta, sendo assim não havia como ter seu benefício restabelecido senão por meio desta ação e que não caberia litigância de má-fé uma vez que os pedidos eram diferentes.

Ao final requer o provimento do recurso para ratificar a sentença de procedência proferida (fls. 145/154); utilizar como prova emprestada o processo no 3584-42.2007.811.0004 – cód. 70157, para que transite em julgado esta ação; anular a multa por litigância de má-fé em desfavor do autor e de seu patrono e condenação do INSS em pagamento de custas e honorários.

Foi determinado o sobrestamento feito, conforme decisão de ID 107090473 (fls. 199/200).

Com a decisão proferida pela Corte Superior os autos foram conclusos, oportunidade em que houve declínio de competência para a Turma Recursal em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos (ID 107090475 – fls. 204/208).

Nova decisão de sobrestamento (ID 107090475 – fls. 217/218).

O INSS interpôs Agravo Interno ao ID 107090480 (fls. 230/233), que restou desprovido ao ID 107090480 (fls. 241/256).

Interposição de Recurso Especial pela autarquia previdenciária (ID 107090482 – fls. 263/269), com decisão de seguimento do recurso pela aduzida afronta legal (107090482 – fls. 285/287).

Recurso Especial provido (107090484 – fls. 298/301).

Parecer do Ministério Público ao ID 107551952, ratificando o parecer anterior pela não intervenção já manifestada.

Não houve apresentação de Contrarrazões, conforme certificado ao ID 112559960.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso de Apelação Cível interposto por Joselino de Matos em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de litispendência e condenou o autor e seu patrono em litigância de má-fé.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Joselino de Matos, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada à obtenção do restabelecimento de seu auxílio doença cessado indevidamente pela apelada em 09/05/2012, ao fundamento que está incapacitado para o exercício de atividades laborativas.

A controvérsia cinge-se na anulação da sentença de procedência proferida anteriormente pelo magistrado
a quo
, que após a verificação da ocorrência de litispendência com outro processo, anulou de ofício a sentença e proferiu uma nova, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e condenando o autor e seu patrono em litigância de má-fé.

Sobre o tema dispõe o art. 494 do CPC:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Analisando os autos, verifica-se que ao ID 107090473 (fl. 163), consta certidão informando o trânsito em julgado sem interposição de recurso, da sentença de fls. 122/126 dos autos físicos, que corresponde à sentença de procedência do pedido inicial.

Ora, se o Código de Processo Civil dispõe que após a publicação da sentença o magistrado só poderá fazer alterações em casos específicos que não se amoldam ao caso concreto, não poderia o magistrado
a quo
, após o trânsito em julgado, anular de ofício a sentença por ter verificado posteriormente que havia litispendência.

É certo que com a prolação da sentença de mérito ocorre o exaurimento do ofício jurisdicional, nada mais podendo o juiz fazer, ainda que se depare com vício capaz de ocasionar nulidade processual.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante entendimento desta Corte, o erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.

2. Erro material não se confunde com o error in judicando, sendo certo que esse somente é passível de correção, após o trânsito em julgado do decisum, por meio de ação rescisória.

3. Hipótese em que não se trata apenas de correção de erro material, e sim de alteração de todo o conteúdo do julgado.

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1267296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 26/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL -
PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO - EXAURIMENTO DO OFÍCIO JURISDICIONAL - DECISÃO DO JUIZ ANULANDO SUA PRÓPRIA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE
. I - ACABADO, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, O OFÍCIO JURISDICIONAL, NADA MAIS PODE O JUIZ FAZER, AINDA QUE SE DEPARE COM VÍCIO CAPAZ DE CONSEQUENCIAR NULIDADE PROCESSUAL; II - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 463 DO CPC; III - INAFASTÁVEL O RECONHECIMENTO DA FALTA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA ANULAR SUA PRÓPRIA SENTENÇA; IV - POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ATO IMPUGNADO ATRAVÉS DA VIA MANDAMENTAL, UMA VEZ QUE EIVADO DE ILEGALIDADE A IMPOR REPARAÇÃO IMEDITA; V - SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TRF-2 - MS: 0 RJ 93.02.14939-0, Relator: Desembargador Federal VALMIR PEÇANHA, Data de Julgamento: 14/11/1995, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::25/07/1996)

Sendo assim, não poderia o magistrado anular de ofício a sentença já transitado em julgado, sob pena de ofender a segurança jurídica e a coisa julgada material.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para
desconstituir a sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, retornando os autos ao
status quo
, e mantendo inalterada a sentença de procedência, já transitada em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022